Tribunal: TJES
Processo: 5000713-70.2024.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000713-70.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO LUIZ CARDOZO DA SILVA
RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000713-70.2024.8.08.0026

RECORRENTE: PABLO LUIZ CARDOZO DA SILVA

RECORRIDO:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO INTERVIR EM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E NOTAS DA FACULDADE, SALVO ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTONOMIA DIDÁTICO CIENTIFICA ADMINISTRATIVA.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9863735. Contrarrazões interposta, id. 9863738, com registro de que o recorrido

encontra-se amparado por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 9863735), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9863428), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Pelo exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do art. 487, inc. I, CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral.”

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender que o Judiciário não pode emitir opinião

a cerca dos critérios técnicos de

avaliação de professores universitários que possuem os padrões de avaliação de acordo com o MEC.

Trata-se de Obrigação de Fazer cumulada com reparação moral, em que o autor afirma, em síntese, que cursa Odontologia junto a requerida e que realizou estágio obrigatório em área de saúde bucal nos períodos 4 e 5 e que todos os professores lançaram notas no portal de participação na clínica odontológica sem exigir a ficha de produção, exceto os Professores Fabiano e Vanessa. Sustenta que foi reprovado nos estágios e que não compreende os motivos da sua reprovação. Afirma que a requerida motivou a reprovação por falta de material obrigatório, falta de esterilização dos materiais ao realizar os procedimentos. Postula a reparação pelas reiteradas falhas na prestação de serviços educacionais oferecidos pela requerida, requerendo seja determinada que a instituição de ensino realize a revisão nas matérias “Estágio em Saúde Bucal na Atenção Básica IV” e “Estágio em Saúde Bucal na Atenção Básica V”, bem como determinar que a instituição forneça as “fichas de produção” dos pacientes atendidos pelo autor, as “fichas de produção” do requerente, e “ficha de pedidos” dos professores para realizar agendamento dos pacientes e, por fim, indenização por danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando, em síntese, que possui o direito de exigir revisão das matérias e fornecimento de documentos necessários para assegurara a transparência e a conformidade com os padrões educacionais estabelecidos, sustenta ilegalidade, abusividade na prestação dos serviços, bem como a existência de reparação moral.

Pois bem. Analisando detidamente todo o conteúdo probatório destes autos, verifico que a hipótese é de manutenção da sentença de primeiro grau. Explico:

A teor da norma contida no art. 207 , da Constituição Federal , a Instituição de Ensino tem capacidade de auto-organização nos campos das atividades científica, didática, de organização de seus serviços administrativos, de gestão de seus recursos financeiros e de aplicação de seu patrimônio, tudo de forma a atingir as suas finalidades essenciais.

Não cabe ao Poder Judiciário intervir nos critérios de
avaliação
das disciplinas e distribuição das notas, até porque no caso em exame não se vislumbra nenhuma ofensa aos princípios da legalidade e da razoabilidade.

Verifica-se dos autos inclusive que foi realizado uma Reunião, administrativamente, de Colegiado do Curso de Odontologia, onde foi discutida a situação do aluno, ora recorrente, dispondo os professores

supervisores dos estágios de saúde bucal na atenção 4 e 5, que o recorrente não alcançou satisfatoriamente as dimensões exigidas pelo processo de avaliação, mantendo a reprovação do mesmo, id. 9863420. Ainda constam dos autos as fichas de produção, id. 9863417,

9863418 e 9863419.

Assim, coaduno com a r. sentença a quo, que assim fundamentou:

“Ou seja, a insatisfação, por parte do aluno, na forma da avaliação realizada pela instituição educacional não defere ao Poder Judiciário a liberdade de intervir nos critérios de avaliação de disciplinas, carga horária de curso, disposição de professores e manejos de aulas estabelecidos pela universidade para considerar o acadêmico aprovado ou não.

Logo, decisão judicial não pode imiscuir os critérios técnicos de avaliação de professores universitários que possuem seus padrões de avaliação de acordo com o curso aplicado e normas do MEC.

Com razões em tais argumentos, o judiciário somente poderia intervir nos casos de clara e evidente mácula a legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, e não em carácter da própria avaliação, que deve seguir parâmetros estabelecidos pelos órgãos públicos da educação.”

Segue jurisprudência:

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. UNIVERSIDADE. CURSO DE PSICOLOGIA. REPROVAÇÃO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO. QUESTIONAMENTO SOBRE O CRITÉRIO DE
AVALIAÇÃO
E
REVISÃO
DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA E ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. As universidades têm autonomia didático-científica e administrativa, com possibilidade de fixar os currículos de seus cursos e elaborar seu regimento interno (Lei nº 9.394 /96). Tratando-se de critérios de
avaliação
de
alunos
, não há como o Poder Judiciário substituir os professores na atribuição de notas e conceitos, representando tal atitude nítida interferência na autonomia escolar. 2. Além disso, a análise do conjunto probatório permite alcançar o convencimento de que, diante do pedido de
revisão
dos relatórios e fichas de estágio supervisionado, à autora foi assegurada ampla defesa na esfera administrativa, não se vislumbrando qualquer irregularidade nos procedimentos que culminaram na rejeição do pleito de reconsideração. 3. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85 , § 11 , do CPC , eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor atualizado da causa.( TJ SP Ac 11017607320178260100. Data publicação: 10/02/2020).

No que se refere a reparação moral, em não havendo ato ilícito por parte do ora recorrido, não há em que se falar em reparação moral.

No mais, observo que foi deferido advogado dativo ao autor, após a prolação da r. sentença, assim,

em observância à jurisprudência desta Turma Recursal, fixo os honorários advocatícios em favor do advogado dativo do autor no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Fixo honorários
advocatícios em favor do advogado dativo do autor no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)